Tribunal: TJSP
Processo: 2046229-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Requisitos – Pessoa física – Ausência de documentação a demonstrar a situação de miserabilidade, pressuposto para o benefício - Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2046229-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ROBERTA DESIE FREITAS, são agravados MARCOS BAITELO LIBERATO e
LIBERTA SIQUEIRA BAITELO LIBERATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2046229-86.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45591
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45591
AGRV.No: 2046229-86.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (TATUAPÉ)
AGTE. : ROBERTA DESIE FREITAS
AGDO. : MARCOS BAITELO LIBERATO E OT
*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Requisitos Pessoa física
Ausência de documentação a demonstrar a situação de
miserabilidade, pressuposto para o benefício - Recurso não
provido.*
Trata-se de agravo de instrumento contra a
r. decisão, que ora se transcreve: “Vistos. 1. Fls. 104:
Tendo em vista a notícia da desocupação do imóvel objeto
do litígio, o que restou confirmado pela ré em sua
contestação (fls. 108/120), defiro a expedição de mandado
de constatação e imissão na posse dos autores, devendo o
Sr. Oficial de Justiça relacionar os bens que se
encontrarem no local quando do cumprimento do ato. 2.
Fls. 108/152: a) Manifestem-se os autores em réplica. b)
Considerando a natureza da relação jurídica que se funda
a ação e as provas trazidas aos autos para justificar o
pedido de gratuidade processual, especialmente os bens
declarados e sendo a ré empresária (fls. 122/152), tem-se
como
evidenciado
indícios
de
capacidade
econômica,
sobretudo se levada em conta a realidade socioeconômica
brasileira. Assim, indefiro o pedido de justiça gratuita.
c)
A
ré
deverá
recolher
uma
taxa
previdenciária/procuração de fls. 121 (R$ 23,27). Int..”
Sustenta a agravante, pessoa física, que a
precariedade de sua situação financeira é evidente, tanto
que não declara imposto de renda, e é declarada como
dependente de seu ex-companheiro. Aduz que, conforme
documentos juntados aos autos, a sua fonte de renda é um
salão de cabelereiro, que está atravessando grave crise
financeira, refletindo em sua condição financeira. Requer
provimento ao recurso.
Recurso tempestivo e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2046229-86.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45591
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
A
agravante
pleiteou
a
concessão
do
benefício da gratuidade em sede de ação possessória, que
lhe é movida pelos agravados.
A
MMa
Juíza
indeferiu
a
gratuidade
processual em razão das próprias provas apresentadas,
especialmente os bens declarados e a ré sendo empresária.
Consoante dispõe o novo Código de Processo
Civil, Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, em seu
artigo 98, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas,
as
despesas
processuais
e
os
honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei.”
Assim, para ser considerado necessitado, é
levada em consideração a situação financeira da parte.
O novo Código de Processo Civil também
dispõe que para o postulante (pessoa natural) há
exclusivamente a presunção de veracidade de sua alegação
de hipossuficiência econômica. Confira-se (art. 99, §
3o): “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
Contudo, em que pese tal presunção de
veracidade, é resguardada ao magistrado a possibilidade
de indeferir o pedido do benefício da justiça gratuita
“se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte
a
comprovação
do
preenchimento
dos
referidos
pressupostos.” (art. 99, § 2o, do novo CPC).
Portanto,
para
ser
considerado
necessitado, é condição “sine qua non” a situação de
miserabilidade da parte, posto que o intuito da lei é
favorecer aos realmente necessitados, na acepção estrita
do termo.
Não
obstante
o
benefício
possa
ser
concedido para situações de necessidade momentânea,
necessária a respectiva prova da alegação.
No
presente
caso,
a
agravante
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2046229-86.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45591
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
comprovou suficientemente ser “necessitada”.
A postulante é empresária, e não trouxe
qualquer
documentação
comprobatória
da
situação
patrimonial de seu estabelecimento comercial, sendo certo
que em diligência ao local, o Oficial de Justiça
constatou que o mesmo está em pleno funcionamento.
Além disso, em verificação, na internet
(site google earth), pelo endereço indicado do salão de
propriedade, denota-se que o estabelecimento é dotado de
infraestrutura incompatível com a miserabilidade exigida
para o benefício.
A inclusão da postulante na declaração de
imposto de renda de seu companheiro, como dependente,
enquanto
viviam
em
união
estável
é
plenamente
justificável e não serve de prova suficiente para outorga
do benefício, até mesmo pela relação de bens patrimoniais
constantes da referida declaração atribuídos ao casal.
Por fim, a existência de débitos em nome
da pessoa jurídica da qual a postulante é sócia, não
significa a impossibilidade de saldá-los ou de assumir
novas obrigações financeiras, mas apenas a impontualidade
com as suas obrigações.
Em suma, não se evidencia que de fato o
agravante
seria
pessoa
necessitada
pelo
quanto se
depreende dos autos e, assim, fazer jus à concessão do
benefício da justiça gratuita. De modo que foi
corretamente indeferida tal pretensão pela r. decisão
agravada.
Transcrevam-se os seguintes julgados desta
C. Corte:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2250012-44.2016.8.26.0000 COMARCA: JUNDIAÍ 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: RONALDO DOUGLAS BARROS MOREIRA AGRAVADA:
FRANCISLAINE
DE
SOUZA
LOPES
INTERESSADOS:
ANDERSON
RODRIGO DE BARROS MOREIRA E OUTROS VOTO No 23284 AGRAVO
DE INSTRUMENTO. Assistência judiciária. Pessoa natural.
Inteligência do art. 98, do NCPC. Situação econômica
incompatível com o alegado estado de pobreza. Decisão
mantida. Recurso não provido. (Rel. Tasso Duarte de Melo)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2046229-86.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45591
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
Agrv.
n°:
2023296-27.2017.8.26.0000
COMARCA: JUNDIAI AGTE. : RONALDO DOUGLAS BARROS MOREIRA
AGDO. : MARCOS ANTONIO ALDROVANDI Assistência judiciária
Requisitos. Sem informações precisas acerca das finanças
do requerente não há como se acolher pedido de gratuidade
processual, não bastando juntada de documentos que não
permitem
aferir
capacidade
econômica.
Recurso
não
provido. (Rel. Itamar Gaino)
Desta
forma,
o
benefício
se
mantém
indeferido, por não ter sido comprovada a insuficiência
de recursos a ensejar a concessão,.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
Relator